Tribunal: TJMT
Processo: 1014969-14.2019.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014969-14.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GRIMONE VETTORAZZI - CPF: 032.965.641-44 (APELADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), LILIAN CRISTINA DE OLIVEIRA CARETA - CPF: 299.222.668-81 (APELANTE), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), DANIELE DE SA VELASCO - CPF: 634.143.501-06 (ASSISTENTE), HENRIETE PAZINATO CENSON - CPF: 846.601.471-34 (ASSISTENTE), PAULO HENRIQUE MARTINS NOGUEIRA - CPF: 951.070.371-00 (ASSISTENTE), KEITY MENDONCA SANTOS BAGGIO - CPF: 008.045.451-89 (ASSISTENTE), SINAIRA DOMINGUES BARBUIO NOGUEIRA - CPF: 021.949.671-41 (ASSISTENTE), EDINEIA DO NASCIMENTO - CPF: 006.024.211-60 (ASSISTENTE), MARIBETE FRANCA DA SILVA - CPF: 934.976.441-53 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INJÚRIA, CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
.

I. Caso em exame.

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada em razão de reiteradas ofensas verbais, difamações públicas e acusações com repercussões na esfera profissional e emocional da parte autora.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em

(i) saber se a alegação de ausência de prova dos danos materiais configura inovação recursal;

(
ii
) saber se o recurso atendeu ao princípio da dialeticidade;

(
iii
) saber se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil por atos de injúria, calúnia e
difamação;

(
iv
) saber se o valor fixado a título de dano moral deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir.

3.
A inovação recursal foi reconhecida, uma vez que a alegação de ausência de nexo causal entre os documentos juntados e os danos materiais não foi arguida em sede de contestação, sendo vedada sua introdução apenas na fase recursal, conforme o art. 1.014 do CPC.

4. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso apresentou impugnação fundamentada aos termos da sentença.

5. Comprovados os atos ilícitos e o nexo de causalidade com os danos experimentados, configurando responsabilidade civil.

6. Redução do valor fixado a título de dano moral, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante das peculiaridades do caso.

IV. Dispositivo e tese.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Configura inovação recursal a alegação de fato não discutido na instância originária. 2. É admissível o recurso que ataca os fundamentos da sentença, ainda que repita argumentos anteriormente apresentados. 3. Comprovada a prática de injúria, calúnia e difamação, é devida a indenização por dano moral. 4. A redução do valor indenizatório é cabível quando ajustada às circunstâncias do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.010, II, e 1.014; CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1784902/DF, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 20/09/2021; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC; TJ-MT, AC 1006927-41.2018.8.11.0037, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02/09/2020; TJ-PR, AC 0001351-79.2022.8.16.0110, Rel. Des. Marco
Antonio

Antoniassi
, j. 15/02/2025; TJ-MT, AC 1011399-51.2022.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Lilian Cristina de Oliveira
Careta
contra a sentença

proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Grimone

Vettorazzi
, condenando a Apelante ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais e R$ 1.040,00 a título de danos materiais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Na inicial, a
autora,
Grimone

Vettorazzi
, narra que é casada com o ex-marido da ré, Lilian
Careta
, e desde o início de seu relacionamento passou a ser vítima de reiteradas agressões verbais, mensagens ofensivas via SMS e WhatsApp, difamações públicas e acusações falsas, inclusive de tentativa de envenenamento da filha da requerida, menor sob guarda compartilhada. Relata que tais agressões ocorreram em quatro episódios distintos entre 2018 e 2019, motivando a propositura de queixas-crime, inclusive por injúria, difamação e calúnia, culminando na sua demissão do Banco Itaú, onde trabalhava há 10 anos.

A sentença reconheceu a prática de ilícito civil pela ré, com fundamento na comprovação das mensagens ofensivas, dos relatos de testemunhas e dos documentos juntados, inclusive laudo psicológico e comprovantes de despesas.

A apelante
alega, em síntese,
ausência de prova robusta do nexo causal entre o fato e o dano que ensejem o prejuízo patrimonial
. Argumenta
irrelevância do crime de injúria para fins indenizatórios, por não restar
demonstrado o efetivo abalo psicológico ou violação concreta a direito da personalidade da parte autora. Invoca, ainda, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pleiteando a redução do valor arbitrado a título de danos morais, por entender que se mostra excessivo diante da prova produzida.

Por fim, sustenta que o ônus da prova, que incumbia à autora, não foi devidamente cumprido, razão pela qual requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em contrarrazões, a apelada suscita, preliminarmente, inovação recursal quanto à impugnação ao dano material e Inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica. No mérito, pelo desprovimento do recurso
(ID 278251447)
.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

–
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

A apelante busca a reforma da sentença ao argumento de que não haveria prova suficiente do nexo de causalidade entre os fatos narrados na petição inicial e os danos materiais alegados, sustentando que os documentos juntados não demonstram vínculo direto entre os atos atribuídos à ré e os prejuízos financeiros suportados pela autora
,
sendo indispensável a produção de
prova pericial imparcial
, o que não teria ocorrido nos autos.

No entanto, verifica-se que há inovação recursal no ponto.

Em análise aos autos, verifica-se que a Apelante, em sua contestação (ID 278251378), não impugnou especificamente os documentos apresentados pela Apelada para comprovar os danos materiais (notas fiscais de tratamento psicológico)
,
tampouco pedido de produção de prova pericial nesse aspecto
. Limitou-se a alegar, genericamente, a inexistência de nexo causal entre os atos ilícitos e os danos alegados,
razão pela qual configuram inovação recursal vedada, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil.

O ordenamento jurídico processual não admite a introdução, em sede de apelação, de matérias de fato ou de direito que não tenham sido objeto de debate e apreciação pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1. O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e nítida, razão pela qual não há falar em negativa
de prestação jurisdicional.
2 .
Em conformidade com o entendimento do STJ, a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento. Súmula 83/STJ. 3.
Agravo interno
desprovido
.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1784902 DF 2020/0289611-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/09/2021)

Diante do exposto,
acolho a preliminar de inovação recursal
para não conhecer das alegações da apelante quanto à ausência de nexo causal e à inexistência de prova dos danos materiais
.

VOTO
– PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE.

Em suas contrarrazões, a parte apelada alega a falta de dialeticidade do recurso, por não guardar relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que o apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de dialeticidade.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

Pelo exposto,
rejeita-se
a aventada falta de fundamentação específica.

VOTO
– MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade civil da
Apelante
por supostos atos de injúria, difamação

e denunciação caluniosa praticados contra a autora, e à adequação dos valores fixados a título de danos morais.

Pois bem.

Sabe-se que, para a imputação de responsabilidade civil, há que se observar a presença dos seguintes pressupostos: a existência do dano, o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o resultado lesivo, bem como o elemento subjetivo, caracterizado pela existência de culpa ou dolo do agente, derivada de ato omissivo ou comissivo voluntário.

Os artigos 186 e 927 do Código Civil dispõem:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927
. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Com efeito, tratando-se de indenização por calúnia, injúria e difamação, o dano moral decorre do ilícito civil caracterizado pelo ânimo de ofender a honra da pessoa.

No caso concreto, os fatos envolvem direitos fundamentais protegidos pela Constituição Federal, quais sejam, a honra e a imagem do indivíduo.A Apelada fundamenta seu pedido indenizatório em atos de injúria, calúnia e difamação, bem como perseguição praticados pela Apelante.

A sentença, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos, reconheceu que a ré praticou
atos ilícitos consistentes em injúria, difamação e calúnia, devidamente
demonstrados pelas mensagens anexadas aos autos, por provas testemunhais e por documentos que revelam, inclusive, o abalo psicológico da autora e a posterior perda do emprego. Houve também remessa à esfera criminal, com trânsito em julgado de sentença penal condenatória, reforçando a materialidade e autoria dos fatos, circunstância que corrobora a tese da autora quanto à ocorrência de ilícito.

A apelante insurge-se contra essa conclusão, alegando ausência de prova quanto aos danos morais e materiais e excesso no valor arbitrado. Contudo,

as razões apresentadas não se sustentam diante do conjunto probatório constante dos autos
.
As ofensas dirigidas à autora são graves, reiteradas e de natureza pessoal, extrapolando os limites do razoável, sobretudo em razão de sua repercussão no ambiente familiar e profissional.

Comprovou-se, inclusive, por laudo psicológico e depoimentos, o impacto emocional significativo sofrido, bem como o nexo entre as condutas da ré e a rescisão do contrato de trabalho da autora.

Assim, acertada a sentença e não merece reformas nesse ponto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÃO AVILTANTE PELO APLICATIVO WHATSAPP - ATO ILÍCITO - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - DEVER DE REPARAÇÃO RECONHECIDO - QUANTIA FIXADA DE MODO ADEQUADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. O compartilhamento de informação depreciativa pelo aplicativo WhatsApp configura ato ilícito passível de reparação civil que deve ser fixada em valor razoável e proporcional para compensar os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (
art
. 85, § 11, do CPC). (TJ-MT - AC: 10069274120188110037 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS FUNDADA NA PRÁTICA DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA
RÉ .
OFENSA À HONRA DA AUTORA VERIFICADA. ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A RÉ PROFERIU DIVERSOS XINGAMENTOS DIRECIONADOS À AUTORA EM PÁGINA DE REDE SOCIAL E POR MEIO DO APLICATIVO “WHATSAPP”. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA SOB PENA DE SE TORNAR IRRISÓRIA A VERBA INDENIZATÓRIA DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
CONCRETO .
SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.(
TJ-PR 00013517920228160110 Mangueirinha, Relator.: Marco
Antonio

Antoniassi
, Data de Julgamento: 15/02/2025, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2025)

No que se refere ao valor da indenização, considerando a natureza subjetiva e inestimável do dano moral, não se trata de ressarcimento, mas sim de reparação. Esta, por sua vez, não tem a finalidade de compensar
o dano
, mas busca atenuar a dor e o sofrimento
do prejuízo imaterial.

Ademais, a jurisprudência atribui à indenização por dano moral um caráter também pedagógico, de modo a desestimular a reiteração da conduta lesiva.

Destaca-se que o valor da indenização deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Para ilustrar:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DIFAMATÓRIA EM REDE SOCIAL. IMPUTAÇÃO DE RACISMO INFUNDADA. OFENSA À HONRA E À IMAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 5. Para a configuração da responsabilidade civil, exige-se a presença cumulativa de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. 6. A publicação difamatória feita por representante da requerida em rede social imputou ao autor conduta racista de forma infundada, ultrapassou os limites da liberdade de expressão e violou sua honra e imagem, o que configurou ato ilícito. 7. A liberdade de manifestação do pensamento, garantida constitucionalmente, não pode ser utilizada para amparar agressões que extrapolem os limites da crítica legítima, causando ofensa moralmente grave ao patrimônio imaterial de terceiros. 8. As provas dos autos, incluindo ata notarial e documentos juntados, confirmam que a publicação associava diretamente o autor ao ato de racismo, o que ocasionou constrangimento e abalo moral perante a sociedade local. 9. Caracterizado o dano moral, fixa-se a indenização no valor de R$ 10.000,00, observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com vistas a compensar o dano sofrido e desestimular condutas semelhantes. (N.U 1011399-51.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 24/01/2025)

Dessa forma, no caso concreto, considerada a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitado o critério da razoabilidade, a quantia de R$10.000,00 se mostra razoável e condizente com a situação fática.

Assim, merece reforma em parte a sentença recorrida para reduzir o valor da indenização por dano moral de R$ 20.000,00 para R$10.000,00, quantia que melhor atende as peculiaridades do caso analisado e em conformidade com os parâmetros utilizados por este e. Tribunal de Justiça.

Quanto aos danos materiais, a Apelada comprovou o dispêndio de R$ 1.040,00 com tratamento psicológico, por meio das notas fiscais e do laudo médico juntados aos autos. Tais documentos são suficientes para comprovar o dano material, sendo desnecessária a realização de perícia judicial, no caso concreto.

Diante do exposto,
conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para reduzir o valor fixado pela sentença para o dano moral de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025